Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0003840-98.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por FELIPPE BERNARDES COSTA (ID no. 15011430) contra a sentença proferida pela 3a Vara Criminal de Taguatinga (ID no. 15011421), que o condenou como incurso nas penas do artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, bem como à pena pecuniária de 14 (quatorze) dias-multa. Em petição de ID n. 15105532, a defesa técnica do acusado, exercida pelo Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade IESB, requer a restituição do prazo para apresentação das manifestações processuais após o término da suspensão das atividades educacionais ocorrida em razão da pandemia da Covid-19. Caso assim não entenda, pleiteia pelo encaminhamento dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que o referido órgão possa atuar no processo enquanto perdurar tal situação. Em parecer (ID n. 15672630), a Procuradoria de Justiça manifesta-se pela remessa dos autos à Defensoria Pública, para que atue no feito durante a suspensão das atividades escolares no Distrito Federal. É o relatório. Conforme consta nos autos, as razões do apelo de FELIPPE BERNARDES COSTA ainda não foram apresentadas. Desta maneira, a fim de evitar qualquer prejuízo ao acusado, DETERMINO a remessa dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para que desempenhe a defesa dos seus interesses até que se normalize a situação aqui exposta. Com a apresentação das razões recursais, encaminhem-se os autos à Promotoria de Justiça e à Procuradoria de Justiça para, respectivamente, contrarrazões e parecer. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 16 de junho de 2020 14:51:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator